Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A executada/agravante foi citada pessoalmente no dia 03.10.2018, conforme Certidão ID. 29268018, na qual consta sua assinatura. A seguir, foi certificado o transcurso do prazo para pagamento do débito e oposição de embargos à execução. Portanto, plenamente válida a citação.
2. Nos termos do disposto no art. 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição dar-se-á “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.” Em complementação, o art. 240, §1o do CPC estatuí que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”
3. In casu, o débito inadimplido é decorrente de contrato de aluguéis, cujas parcelas se venceram durante ano de 2015. Por sua vez, o despacho que determinou a citação dos réus ocorreu no dia 14.12.2015, interrompendo a prescrição e retroagindo à data da propositura da ação, qual seja, 21.10.2015. Destarte, não se verifica o transcurso do prazo prescricional trienal, afastando-se, pois, a tese de prescrição
4. Recurso conhecido desprovido.